Tribunal: STF
Processo: HC 262318
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Clauder Aguiar de Araújo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 212.270/DF, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que “foi instaurado inquérito policial em 5 de julho de 2018, pelo Delegado Chefe Adjunto da 17ª DP, para investigar a suposta prática dos crimes de estelionato, furto qualificado e apropriação indébita, cometidos, em tese, por dirigentes da Caixa Beneficente dos Bombeiros do Distrito Federal (CABEN-DF), durante os meses de janeiro a dezembro de 2016”.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na investigação, diante da demora excessiva na conclusão do inquérito policial. Sustenta também que se constata a ausência de justificativa para o prolongamento da investigação.



    Requer, liminarmente e no mérito, a determinação do trancamento definitivo do inquérito policial, em razão do manifesto excesso de prazo para sua conclusão. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de prazo razoável e improrrogável para que a autoridade policial conclua a investigação.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial caracteriza medida excepcional, sendo admitida, entre outras hipóteses, quando configurado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a sua conclusão. 2. O prazo do inquérito policial, quando se tratar de réu solto, constitui prazo impróprio, pois pode ser estendido levando em consideração a complexidade dos fatos, a quantidade de investigados e outros aspectos que influenciem na duração da investigação. Contudo, embora impróprio, o inquérito policial se submete a princípios constitucionais, como o da duração razoável do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, de modo que, em casos de alegação de alongamento desarrazoado de investigação, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade, vislumbrando ou não a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. In casu, não há como reconhecer, por ora, o constrangimento ilegal alegado, pois, além de o recorrente não estar submetido a nenhuma medida cautelar restritiva de sua liberdade, o inquérito policial denota certa complexidade diante da quantidade de crimes apurados, diversidade de investigados, multiplicidade de material a ser analisado e necessidade de diligências diversas. 4. Agravo regimental não provido.”. (e-doc. 7, p. 465)



    Essa é a razão pela qual se insurgem o impetrante neste writ. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, na decisão monocrática agravada, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O trancamento do inquérito policial e/ou ação penal se caracteriza como uma medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. Admite-se, outrossim, o trancamento do inquérito policial quando configurado excesso de prazo para a sua conclusão.



    No particular, o prazo do inquérito policial, quando se tratar de réu solto, constitui prazo impróprio, pois pode ser estendido levando em consideração a complexidade dos fatos investigados, a quantidade de investigados e outros aspectos que influenciem na duração da investigação.



    (...)



    Assentada tal premissa, não vislumbro na espécie, por ora, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois, muito embora transcorridos 6 anos desde a instauração da investigação, observa-se que o procedimento aparenta ser de certa complexidade, tendo em vista que apura a prática de crimes diversos como estelionato, furto qualificado e apropriação indébita em detrimento da Caixa Beneficente dos Bombeiros do Distrito Federal (CABEN-DF), com vários investigados e vasto material a ser analisado.



    Com efeito, o citado inquérito foi instaurado para investigar possíveis pagamentos indevidos – como pagamento de diárias, compra de bens, pagamento de indenizações e verbas de natureza diversa – realizados em detrimento do patrimônio da referida entidade, sendo que, de acordo com a representação oferecida pelo Presidente do Conselho Fiscal à época, teriam sido supostamente realizados 263 pagamentos em desacordo com o estatuto social da entidade e/ou sem justificativa (e-STJ fls. 39-97), que poderiam ou não caracterizar os ilícitos objeto da investigação, além de outros pagamentos eventualmente identificados no decorrer da investigação. 



    Tais circunstâncias, a meu ver, denotam certa complexidade da investigação que se pretende trancar, notadamente em razão da eventual necessidade de realização das mais variadas diligências para esclarecimento dos fatos elencados na representação oferecida.” (e-doc. 7, p. 438-439, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste momento, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo da investigação, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia que justifique a intervenção desta Corte. Na espécie, restou consignado que a investigação que se pretende trancar é complexa e denota a necessidade de inúmeras diligências que apura a “prática de crimes diversos como estelionato, furto qualificado e apropriação indébita em detrimento da Caixa Beneficente dos Bombeiros do Distrito Federal (CABEN-DF), com vários investigados e vasto material a ser analisado.para esclarecimentos dos fatos”. (e-doc. 7, p. 439)



    Destaca-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração. 



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Contudo, na espécie, nota-se que a o início da investigação foi formalizado em 5/7/2018 e, embora se refira à apuração de possível estrutura criminosa significativamente complexa, com pluralidade de investigados e crimes, não é possível que as investigações perdurem “ad aeternum”. 



    Esta Suprema Corte, em inúmeras oportunidades, tem ressaltado a importância de se estabelecer um prazo de duração razoável para que essas investigações aconteçam, de forma a não violar o direito dos investigados à razoável duração do processo. 



    Sobre esse ponto, da decisão proferida por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no Inq. 3124, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:



    “A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Conforme a doutrina, “esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação” (CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 157; também GIACOMOLLI, Nereu J. A fase preliminar do processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 85; BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: RT, 2015. p. 72). 



    Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252). 



    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.). 



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do “não prazo” pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. 



    Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: “a) complexidade do caso; b) a atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias” (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127)”. (Inq. 3124, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/12/2019, grifei)



    Desse modo, embora considere a investigação complexa e, neste momento, não verifique circunstância suficiente para a determinação de arquivamento do feito, determino que seja observado o prazo razoável de 90 dias para a sua conclusão, quando já terão decorridos mais de 7 (sete) anos do início da investigação.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. Contudo, CONCEDO A ORDEM, DE OFÍCIO, para o fim de determinar que se observe o prazo de 90 dias, a partir da publicação desta decisão, para a conclusão do procedimento investigatório, ao cabo do qual, não ultimadas as diligência nem oferecida competente denúncia, deve o inquérito policial ser devidamente arquivado (CPP, art. 18).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente